Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES PARA ATUAR NO FEITO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é apenas do advogado constituído nos autos o interesse processual voltado a eventual direito a honorários advocatícios relacionados à causa, restando ao causídico que não mais atua nos autos propor ação autônoma voltada ao pagamento de sua verba honorária.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.